Tribunal: TJMT
Processo: 0005688-27.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005688-27.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE ARRUDA (APELADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO (APELADO), MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 063.217.091-31 (APELADO), DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 397.112.828-95 (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 063.217.091-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 017.216.641-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE ARRUDA (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - VÁRZEA GRANDE, MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS, CARLOS ALEXANDRE ARRUDA

APELADO: CARLOS ALEXANDRE ARRUDA, LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO, MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS, DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES

RECURSO DA DEFESA
– APELAÇÃO CRIMINAL –
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

E

TORTURA
– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES
DO ART. 2.º, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.º, II, DA LEI N. 9.455/97 –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS –– CASTIGO “SALVE” EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA – ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1º, II, DA LEI Nº 9.455/97 – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura,
e
videnciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo “salve” –
termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela
organização criminosa Comando Vermelho –, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da
absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.

O tipo penal do art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas.

Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima
Anderson Fernandes de Aguiar

em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
–
IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS TIPOS PENAIS – MÍNIMO LEGAL À ESPÉCIE – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Em que pese seja uma atitude extremamente reprovável, constata-se que a ação não extrapolou os limites dos tipos penais pelos quais os acusados foram condenados – art. 2.º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1.º, II, da Lei n. 9.455/97 (tortura).

Manutenção da pena-base ao mínimo legal, quando não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005688-27.2018.8.11.0002

APELANTE: MPEMT - VÁRZEA GRANDE, MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS, CARLOS ALEXANDRE ARRUDA

APELADO: CARLOS ALEXANDRE ARRUDA, LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO, MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS, DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal cód. 532485, julgou procedente a denúncia para condenar
Carlos Alexandre Arruda, Luiz Felipe da Silva Brasileiro e Deyvison de Souza Guimarães a 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 2.º, da Lei n.º 12.850/2013 (Organização Criminosa) e a 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito do art. 1.º, II, da Lei n.º 9.455/97 (Tortura), fixado o regime semiaberto; e Matheus Guimarães dos Santos a 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 (Organização Criminosa) e a 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito do art. 1.º, II, da Lei n.º 9.455/97 (Tortura), estabelecido o regime semiaberto.

Os acusados Deyvison de Souza Guimarães e Luiz Felipe da Silva Brasileiro não desejaram recorrer, ID’s 8437558 e 8437560.

O membro do Ministério Público, ID. 8437498 e 8437499, insurgiu-se no tocante à fixação da pena-base. Argumentou que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, os motivos e as consequências do crime são desfavoráveis aos réus.

Postulou a majoração da
pena-base dos apelados Carlos Alexandre Arruda, Luiz Felipe da Silva Brasileiro, Deyvison de Souza Guimarães e Matheus Guimarães dos Santos.

Em contrarrazões, Carlos Alexandre Arruda, Luiz Felipe da Silva Brasileiro, Deyvison de Souza Guimarães e Matheus Guimarães dos Santos pugnaram pela
improcedência do recurso do Ministério Público, ID. 8437579 e 8437584.

As razões recursais de Matheus Guimarães dos Santos foram apresentas pela Defensoria Pública, ID. 8437588.
Afirmou que ele não é integrante de nenhuma organização criminosa, não é faccionado e sequer tem relação com os outros acusados, tendo somente estudado com o corréu Luiz Felipe da Silva. Pleiteou a absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013 em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

A defesa de Carlos Alexandre Arruda
suscitou insuficiência de provas para a condenação no crime de organização criminosa. Afirmou que o acusado apenas estudou com os corréus Luiz e Matheus, no entanto não possui vínculo de amizade. Ressaltou inexistirem provas de que formam uma organização permanente, estável e duradoura voltada para o crime. Invocou os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
para absolve-lo das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013. Argumentou que, em que pese a confissão nas agressões contra a vítima, o acusado não se enquadra nas sanções da Lei n. 9455/97, por não ser agente público. Pleiteou, por conseguinte, a desclassificação do delito de tortura para o crime de lesão corporal, ID. 27072452.

O membro do Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos de
Matheus Guimarães dos Santos e de Carlos Alexandre Arruda
, IDs. 8437589 e 8437590 e 27072453.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos da defesa e pelo provimento do apelo do Ministério Público, para que as penas-bases sejam fixadas acima do mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - VÁRZEA GRANDE, MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS, CARLOS ALEXANDRE ARRUDA

APELADO: CARLOS ALEXANDRE ARRUDA, LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO, MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS, DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Matheus Guimarães dos Santos e Carlos Alexandre Arruda
buscam as

absolvições das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013 (crime de organização criminosa).

O recurso de Carlos Alexandre Arruda visa também à desclassificação do delito de tortura para o crime de lesão corporal.

Por sua vez, o Ministério Público almeja a majoração da pena-base fixada aos
apelados Carlos Alexandre, Luiz Felipe, Deyvison e Matheus.

1 -
Do delito do artigo 2° da Lei 12850/2013 (organização criminosa)

Com efeito, a denúncia narra o que se segue:

“Fato 01 – Integrar Organização Criminosa.

Exsurge do Caderno Inquisitorial e dos elementos de provas apurados a partir das investigações realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, que os denunciados Carlos Alexandre Arruda, Luiz Felipe da Silva Brasileiro, epíteto ‘Felipe, Filipinho’, Matheus Guimarães dos Santos, epíteto ‘Matheuzinho’ e Deyvison de Souza Guimarães integram organização criminosa, denominada Comando Vermelho de Mato Grosso (CV – MT), nesta urbe e comarca de Várzea Grande – MT, cuja organização é braço da Facção Criminosa transnacional Comando Vermelho.

Infere-se dos autos que o referido crime de integrar organização criminosa foi descortinado através de um vídeo circulado pelas mídias sociais (Facebook e Whatsapp), onde os denunciados se intitulam como integrantes da referida facção criminosa denominada Comando Vermelho e submetiam a vítima Anderson Fernandes de Aguiar a intenso sofrimento físico e mental, com a finalidade de aplicar castigo pessoal, o intitulado ‘salve.

Fato 02 – Tortura.

No dia 11 de março de 2018, por volta das 17:30, no miniestádio localizado no bairro Cohab Jaime Campos, nesta urbe e comarca de Várzea Grande – MT, os denunciados Carlos Alexandre Arruda, Luiz Felipe da Silva Brasileiro epíteto ‘Felipe, Filipinho’, Matheus Guimarães dos Santos, epíteto ‘Matheuzinho’ e Deyvison de Souza Guimarães submeteram a vítima Anderson Fernandes Aguiar, a qual se encontrava sob os seus poderes, com emprego de violência, consistentes em pauladas (pedaços de madeira), chutes e socos, a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal, intitulado ‘salve’.

Conforme consta das investigações, a vítima foi abordada por 04 (quatro) indivíduos com panos na cabeça, os quais saíram de dentro de um veículo Palio, cor preta, pertencente ao denunciado Matheus, o qual conduzia o veículo e neste colocaram a vítima no interior (banco traseiro), sendo que eles estavam munidos com pedaços de madeiras. Após, a vítima foi conduzida até o miniestádio da Cohab Jaime Campos, onde foi obrigada a descer do veículo e se dirigir até a lateral daquele ginásio, onde também foi obrigada a ficar de joelhos e tirar a camisa. Ao serem indagados do motivo que os levaram a realizar as agressões, um dos agressores declarou a vítima que alguém a tinha visto roubando outra pessoa e estavam há dias o procurando para ‘tomar um salve’ a mando do Comando Vermelho, por estar roubando no bairro (castigo).

Fato 03 – Porte de Entorpecente para consumo pessoal.

No dia 23 de março de 2018, por volta das 14:00, em um restaurante situado à Avenida Dom Orlando Chaves, bairro Cristo Rei, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, o denunciado Matheus Guimarães dos Santos, vulgo ‘Matheuzinho’, portava para consumo pessoal substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal, qual seja: 24,35 (vinte e quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de Cocaína.

Consta dos autos que após a detenção do denunciado, como sendo um dos autores do crime de tortura (fato 02) foi feita a revista no veículo que estava utilizando, qual seja um Fiat Palio Fire Economy, cor cinza, placa NJG-5341 e localizada em um compartimento próximo ao câmbio do veículo uma ‘trouxinha’ – pedaço de sacola contendo a substância análoga a Cocaína.

Ao ser indagado o denunciado respondeu que o entorpecente seria para consumo próprio.”
(
sic
)

Transcrevo a análise feita pelo magistrado
a quo
, consignando os elementos suficientes a evidenciar a autoria do crime imputado aos apelantes
Matheus Guimarães dos Santos e Carlos Alexandre Arruda
:

“A autoria dos réus em relação aos crimes de integrar organização criminosa, tortura e porte de entorpecentes para uso de consumo pessoal restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. Corroborando com o que foi produzido nos autos, os quatro réus confessaram a prática do crime de tortura; Matheus confessou ainda o porte de substância entorpecente para o consumo pessoal (CD-fl. 401).

A vítima não foi encontrada para ser intimada a fim de comparecer em juízo, porém, foram inquiridos os Policiais Civis e Militares que diligenciaram as investigações e apreensões esclarecendo o ocorrido.

Quanto ao crime de integrar organização criminosa o Policial Civil Marconi Siqueira Melo em juízo (CD - fl. 332) disse:

‘[...] eu estava de plantão quando o Carlos e o Luiz foram apresentados (...); estava eu junto com o Dr. Caio, nós recebemos os dois e aí um deles, o Carlos se não me engano, já foi chegando e já foi falando que era do Comando Vermelho, inclusive ele falou até sobre o batismo deles, foi dentro da PCE aqui e sobre o padrinho dele, um tal de Vinícius (...); eles falaram que eles pegaram esse cara porque ele é ladrão, que faz furto em residência e mesmo assim aí teve o salve e eles foram atrás dele com pedaço de pau, pedras (...); esse vídeo eu cheguei de ver, inclusive apontado por eles e aí eles que foram explicando o vídeo pro Delegado (...); MP: e no vídeo, eles se apresentam a serviço desse Comando Vermelho de Mato Grosso? Respondeu: sim, sim (...); o senhor pode ver que cada vídeo desse, antes de iniciar a ação eles falam ‘aqui vocês vão participar de um salve’ (...); são pesados, mandam cortar a cabeça de pessoas (...); MP: fazendo justiça com as próprias mãos a mando da organização criminosa? Respondeu: isso, a mando da organização criminosa. Eles já estão tentando colocar selo em comércios, para identificar qual comércio que participa, pra não poder fazer assalto, o negócio não é brincadeira como a gente pensa [...].’

O Policial Civil Ricardo Dalla Nora em juízo (CD - fl. 332) disse:

‘[...] chegou ao nosso conhecimento o vídeo, vários vídeos na época (...); aí a gente começou a investigar pra saber quem era a vítima, pra ver se a vítima reconhecia os agressores (...); MP: a vítima chegou a falar porque ela sofreu, porque ela apanhou, se foi mesmo esse salve? Respondeu: então, ela falou que eles acusaram a vítima de ter praticado o roubo numa área que eles não deveriam roubar mais, porque era área decretada pelo Comando (...); nesse bairro inclusive tem pichação no muro próximo onde eles praticaram o salve falando que não era pra roubar [...].’

Quanto ao crime de tortura o Policial Militar Edson Augusto dos Santos em juízo (CD - fl. 332) disse:

‘[...] a minha equipe pegou dois que se intitulavam membros do Comando Vermelho, não recordo o nome de ambos (...); MP: esse fato aí dessa tortura, desse espancamento, foi publicado nas mídias sociais? Respondeu: sim senhor (...); MP: o senhor particularmente chegou a presenciar essas mídias sociais? Respondeu: sim, repercutiu isso (...); MP: e foi veiculada nas mídias sociais apenas uma ação de tortura ou teve outras? Respondeu: teve outras, que tá rodando na mídia (...); intitulavam salve né, que é o corretivo (...); MP: eles estariam espancando essas pessoas que seriam pessoas que estariam praticando outros tipos de crime? Respondeu: sem autorização deles. MP: sem o Comando Vermelho deixar e permitir? Respondeu: exatamente (...); MP: e essas pessoas que a sua equipe prendeu, elas eram as pessoas do vídeo? Respondeu: isso, foi reconhecido e identificado, sem nenhuma sombra de dúvida [...].’

Quanto ao crime de porte de entorpecente para consumo pessoal em relação ao réu Matheus Guimarães dos Santos, o Policial Militar Silvano de Deus da Silva em juízo (CD-fl. 332) disse:

‘[...] por denúncia de populares, onde esse Matheus estaria numa lanchonete parado com o seu veículo, uma guarnição nossa se deslocou até o local e verificou que realmente se tratava dele (...); aí a gente foi lá identificou que era ele, fez a abordagem e nessa abordagem realmente a gente localizou com o mesmo essa substância, tava com ele, fizemos a detenção e conduzimos a Delegacia [...].’

O Policial Militar Diorge Hípio Nascimento Oliveira em juízo (CD - fl. 332) disse:

‘[...] MP: o senhor tinha conhecimento de que qualquer um deles já estarem no mundo do crime? Respondeu: o Matheus (...); o pessoal fala que ele mexe com droga, tráfico (...); que ele já traficou e possivelmente está traficando na área, tanto que eu fui fazer a busca no carro dele e encontrei uma trouxinha de substância análoga a cocaína [...].’

Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerente e desinteressado e que não apresente razão concreta de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência.

Percebe-se que foi comprovada a ocorrência dos crimes de integrar organização criminosa e tortura, em relação aos quatro réus, bem como restou comprovado o crime de porte de entorpecente para consumo pessoal, apenas em relação ao réu Matheus. A vítima não veio em juízo prestar esclarecimentos e ratificar o que disse na Delegacia de Polícia, mesmo porque não foi encontrada para ser intimada, porém, os depoimentos dos Policiais Civis e Militares elucidam os fatos e dá suporte para todas as provas já colidas nos autos, portanto, ainda que os réus tenham negado a prática do delito (fato 01), não há dúvida nenhuma de que os quatro réus fazem parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV – MT).

É primordial destacar que os réus foram identificados através de um vídeo divulgado em redes sociais (Facebook e Whatsapp) onde aparecem torturando fisicamente a vítima Anderson Fernandes Aguiar, através de extrema violência com emprego de pedaços de madeira, chutes e socos. No referido vídeo a vítima é obrigada a ficar de joelhos no solo e repetir uma frase exigida por um dos agressores, qual seja: ‘eu errei, Comando Vermelho veio pra corrigir, eu vou tomar um salve, eu vou tomar esse salve porque eu to roubando na quebrada do Cristo Rei e Jaime Campos.’ Ao final, um dos agressores diz: ‘pode quebrar gurizada, bora!’. (CD-fl. 74 – minutagem 00:05 s. – 00:31 s.). Além das fortes agressões os réus tinham o objetivo de impingirem temor a aterrorizar a vítima fazendo com que esta obedecesse a suas determinações, isso não configura simplesmente um espancamento, mas, sim o crime de tortura tal como descrito na denúncia.

Portanto, é nítido tal participação, tendo em vista que ao iniciarem a filmagem, obrigam a vítima a repetir uma frase e nesta frase mencionam que o Comando Vermelho ‘veio para corrigir’ a conduta da vítima de ter roubado naquele bairro sem ‘autorização’ da facção. A conduta dos réus é intitulada como ‘salve’, uma sessão de tortura, buscando punir aqueles que desobedecem as ordens superiores da organização e não há escrúpulos, pois os mesmos fazem a filmagem dessas sessões de tortura e publicam em redes sociais, com a finalidade de demonstrar que eles estão no comando e aqueles que os desrespeitam sofrerão as consequências.

Sendo assim, não acolho os pedidos de absolvição das ilustradas defesas, uma vez que há sim provas nos autos de que os quatro réus concorreram no fato criminoso, e essas provas são suficientes para embasar suas condenações.

Quanto ao pedido da ilustrada defesa dos réus Deyvison, Carlos e Luiz, nego a desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal (art. 129, do CP), haja vista que a conduta dos réus se enquadra perfeitamente na tipificação do inciso II do art. 1.º da Lei de Tortura, pois capturaram a vítima e esta foi obrigada a entrar no veículo dos agressores, os quais levaram a vítima para um local ermo, onde submeteram a mesma à intenso sofrimento físico, agiram com extrema violência ao espancarem com pedaços de madeira, socos e chutes, a qual desmaiou e somente neste momento é que os réus pararam as agressões e se evadiram do local, deixando a vítima desacordada, sendo esta encontrada momentos depois por outras pessoas. Ademais, o objetivo dessa sessão de tortura, os próprios réus dizem no início da filmagem (CD-fl. 74) que iriam fazer isso como uma forma de punição, pois a vítima teria praticado o crime de roubo em um bairro ‘protegido’ pela facção Comando Vermelho, portanto a vítima não tinha autorização para estar praticando crimes ali e por isso ia ser castigada. Portanto, não opero pela desclassificação do crime de tortura, como requerido pela defesa.

Em relação ao réu Matheus, acusado também pelo crime tipificado no art. 28, da Lei de Tóxicos, verifico que resta comprovado o fato 03 pelo laudo pericial de substância entorpecente n.º 3.14.2018.41901-01 (fls. 25/7 – Apenso n.º 532304) e pelo depoimento dos Policiais Militares ouvidos em juízo, bem como pela confissão do réu que ratifica tal acusação. O mesmo foi apreendido pelos Policiais Militares e ao fazerem a revista em seu veículo, foi encontrado um pedaço de sacola contendo uma substância análoga a cocaína, o que foi periciado e o resultado se deu positivo a substância entorpecente. Não há que se falar em tráfico de drogas, como o Policial Militar Diorge mencionou em seu depoimento em juízo, que o réu é conhecido por mexer com drogas e tráfico e que possivelmente estaria traficando, porém só foi encontrada a substância e não havia mais nenhum indício que embasasse o tráfico.

Resta caracterizado o concurso material de crimes (art. 69 do CP), uma vez que os réus perante mais de uma ação cometeram dois crimes: integrar organização criminosa e tortura; e mais o crime de porte de entorpecente para consumo.

A condenação dos réus se impõe nos exatos termos da denúncia.”
(
sic
)

Pois bem, extrai-se dos autos que os policiais foram informados da circulação de um vídeo nas mídias sociais (facebook e whatsapp), em que alguns suspeitos torturavam a vítima Anderson Fernandes Aguiar, com emprego de extrema violência física, com o intuito de aplicar-lhe castigo, chamado de “salve”.

A par disso, os policiais iniciaram as diligências e investigações, chegando aos acusados
Carlos Alexandre Arruda, Luiz Felipe da Silva Brasileiro, Deyvison de Souza Guimarães e Matheus Guimarães dos Santos, que foram devidamente identificados.

Segundo os policiais, o castigo a mando da organização é conhecido como “salve” e é executado pelos seus “soldados”, pois, a quem descumprir as ordens do Comando Vermelho que, inclusive, estão espalhadas pelos bairros através de pichação, sofreria o denominado “salve”.

Vale destacar que os testemunhos dos investigadores de polícia lotados na Gerência de Combate ao Crime Organizado e dos policiais militares, todos que atuaram nas investigações: Marconi Siqueira Melo, Jefferson Michiura, Ricardo Dalla Nora,
Edson Augusto dos Santos e Silvano de Deus da Silva,
são merecedores de toda credibilidade perante a justiça, porque estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo, logo, perfeitamente hábeis a embasar o decreto condenatório.

Além disso, embora a vítima Anderson Fernandes de Aguiar não tenha comparecido em juízo, em suas declarações na sede da Gerência de Combate ao Crime Organizado confirmou que teria “tomado um salve” dos acusados a mando do Comando Vermelho por estar roubando no bairro protegido pela facção:

“QUE no dia 11/03/2018 (sábado) o declarante estava voltando do serviço e quando estava na Cohab JAIME CAMPOS, em Várzea Grande -MT, por volta das 17h30minfoi abordado por quatro indivíduos com panos na cabeça, os quais saíram de dentro de um veículo PALIO DE COR PRATA; QUE o declarante não conhecia nenhum deles; QUE os suspeitos jogaram o declarante dentro do veículo; QUE os suspeitos estavam armados com pedaços de madeira; QUE o declarante não viu arma de fogo ou arma branca na mão dos suspeitos; QUE o declarante entrou no veículo e foi levado para o mini estádio da COHAB JAIME CAMPOS, ficando no banco de trás; QUE obrigaram o declarante descer do veículo e ir até a parte lateral do ginásio que fica numa estrada de chão; QUE os suspeitos mandaram o declarante ficar de joelhos e tirar a camiseta; QUE o declarante obedeceu e perguntou para os suspeitoso porque que eles estavam fazendo aquilo com o declarante; QUE um dos suspeitos falou que alguém havia visto o declarante roubando outra pessoa e que fazia dias que eles estavam procurando o declarante; QUE os suspeitos falaram que o declarante irá ‘tomar um salve’ a mando do COMANDO VERMELHO por estar roubando no bairro; QUE os suspeitos começaram a bater no declarante com pedaço de madeira, chutes e socos; QUE o declarante escutou que os suspeitos diziam que não era para bater na cabeça e só no corpo; QUE mandava o declarante virar para eles baterem nas costas; QUE além dos quatro suspeitos que abordaram inicialmente o declarante, outros indivíduos também chegaram no local e começaram a bater no declarante; QUE cerca de 06 pessoas agrediram o declarante; QUE foi surrado por cerca de 15 minutos sem parar; QUE indagado se todos que estavam em seu redor lhe agrediram? Respondeu QUE ‘todos, nenhum ficou sem bater’; QUE indagado sobre porque os indivíduos pararam de lhe bater? Respondeu QUE ‘porque eu desmaiei’; QUE recebeu duas pauladas na cabeça, uma na frente e uma mais no meio da cabeça, ao que esclarece que está saindo a casca do machucado agora; QUE indagado se algum dos agressores lhe conduziram para o hospital? Respondeu QUE ‘não ninguém, todos saíram correndo; QUE confirma como sendo o declarante a pessoa que aparece no vídeo dizendo que estaria tomando um salve; QUE vendo o vídeo, aponta LUIZ FELIPE, vulgo ‘FILPINHO’, como sendo o agressor que usa chinelo aparentando ser de cor vermelha; QUE indagado se LUIZ FELIPE lhe agrediu com pedaço de pau? Respondeu QUE ‘com pau, com murro, pesada" e em uma hora que o pau que ele usava quebrou, pegou pedaço de pau de outro indivíduo e voltou a bater no declarante; QUE CARLOS ALEXANDRE ‘foi o indivíduo que lhe deu uma voadeira’, ‘ele que não deixou eu correr’; QUE ainda se encontra com marcas das agressões na canela, joelho, mão e com uma das pernas dormente; QUE já escutou de terceiros que ‘FILIPINHO’ é do Comando Vermelho e é quem dá ordem para aplicações dos salves na região; QUE inclusive depois que foi agredido, houve uma outra agressão a uma outra pessoa (de nome ISMAEL), atrás da UPA do Cristo Rei, situação na qual, segundo informações, "FILIPINHO’ também estaria envolvido; QUE essa vítima (ISMAEL) teve os dois braços e costela quebradas, podendo estar ou na UPA de Várzea Grande ou no Pronto Socorro da cidade.”
(
sic
, ID. 8437319)

Com efeito, do vídeo que circulou nas redes sociais é nítida a participação de todos os acusados, que se inicia com uma ordem para que a vítima se ajoelhe e repita uma confissão
: “eu errei, Comando Vermelho veio pra corrigir, eu vou tomar um salve, eu vou tomar esse salve porque eu to roubando na quebrada do Cristo Rei e Jaime Campos.”
Ao final, um dos agressores disse:
“pode quebrar gurizada, bora!”

Os réus
Matheus Guimarães dos Santos e Carlos Alexandre Arruda
, confessos quanto às agressões contra a vítima, negam o vínculo associativo. Não obstante, a
negativa de autoria encontra-se isolada nos autos.

Em contraponto, a tese acusatória vem corroborada nas narrativas dos policiais, bem como na própria gravação da cena de tortura, conforme
vídeo divulgado em redes sociais (Facebook e Whatsapp) onde aparecem torturando fisicamente a vítima Anderson, a e
videnciar a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo “salve” –
termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela
organização criminosa Comando Vermelho – e para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais

Feitas essas considerações, impossível a
absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.

2 - Do delito do art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97 (tortura)

Também não prospera o pleito do apelante
Carlos Alexandre Arruda
de desclassificar o delito de tortura para o crime de lesão corporal, sob a alegação de não se enquadrar nas sanções da Lei n. 9455/97, por não ser agente público.

A conduta praticada pelos acusados se enquadrada no delito do art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, que dispõe:

“Art. 1º Constitui crime de tortura:

[...]

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.”

Pois bem. A conceituação dos elementos normativos guarda, poder, autoridade é encargo que envolve especulação a repercutir diretamente na configuração do delito.

Não obstante, a lei que define o crime de tortura exige apenas que o agente tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, não especificando em momento algum que tipo de poder é esse.

A par disso, o
poder
previsto no tipo penal não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas.

Como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Na prática, a vítima é subjugada pela facção criminosa em relação jurídica circunstancial de poder atentatório a ordem pública.

Ocorre que, salvo melhor juízo, não há orientação dos Tribunais Superiores quanto à prática do crime de tortura-castigo [denominado salve] cometido em contexto de organização criminosa, como na hipótese.

E esse é o ponto nodal da controvérsia.

Não se desconhece julgado [não unânime] do c. STJ de que a tortura-castigo (art. 1º, II, Lei 9.455/97) pressupõe atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade, em vínculo preexistente, de natureza pública, entre o agente ativo e o agente passivo do crime, cujo delito pode ser perpetrado por um particular desde que ocupe posição de garante (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vítima, seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica (REsp 1738264/DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/08/2018).

Todavia, o julgado acima não se aplica ao caso em tela, pois ausente o contexto de organização criminosa.

Ademais, conforme posição divergente do julgado, afigura-se impositiva ‘uma interpretação não meramente literal do dispositivo legal, porque se trata de um crime praticamente de lesa-humanidade, objeto da Convenção Internacional Contra a Tortura’ (REsp 1738264/DF, Voto Divergente, Ministro Rogério Schiettu Cruz).

Noutra ótica, o ato foi praticado por quem mantinha a vítima em seu poder, após ser subjugada, conduta que se enquadra plenamente no tipo penal previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, porquanto ‘a lei que define o crime de tortura exige apenas que o agente tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, não especificando em momento algum que tipo de poder é esse, estatal ou privado, subjugado ou não’ (REsp 1738264/DF, Voto Divergente, Ministro Rogério Schiettu Cruz).”
(sic, p. 7 do ID. 73366499)

Com o mesmo entendimento, destaco julgados do TJRS e TJRJ:

“APELAÇÃO
CRIME. CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA. POSSIBILIDADE. PENA ALTERADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. MÉRITO Como já bem referido pelo nobre Procurador de Justiça, com base no decreto 40/91 promulgado pelo Brasil - acerca da Convenção Internacional contra tortura
e outros tratamentos cruéis e degradantes -, art. 5º, inciso XLIII da CF, e entendimento majoritário da doutrina penalista, é indispensável, para a tipificação da modalidade do crime de tortura prevista no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97, denominado tortura castigo ou tortura punitiva, a presença do dolo específico de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Portanto, diferentemente daquilo sustentado pelo Magistrado de primeiro grau, não existe imposição de que o mencionado delito, na referida modalidade, seja praticado para obter confissão ou informação do ofendido acerca de um determinado fato. Cabe destacar, inclusive, que esse requisito é condicionante, apenas, para a modalidade de tortura probatória, consoante art. 1º, inciso I da Lei 9.455/97. Ainda, a literalidade da lei que tipifica o crime de tortura, precisamente no inciso II, reza que o delito se concretiza na oportunidade em que se submete outrem, que está sob sua guarda, poder ou autoridade, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Assim, evidente que o legislador não limitou a tipificação de “poder” às situações relacionadas à lei ou esfera jurídica, e, nesse sentido, a omissão aqui revelada permite compreensão que também envolva situações fáticas, até mesmo aquelas onde o agente subjuga a vítima à sua vontade, retirando sua autonomia, sem que exista lei ou regulamento que estabeleça relação hierárquica, exatamente como no caso ora analisado. DOSIMETRIA DA PENA Analisando as vetoriais do art. 59 do CP, estas se mostram favoráveis ou neutras, motivo pelo qual a pena-base resta fixada em 02 anos de reclusão, patamar mínimo legal. Ante a ausência de atenuantes e agravantes, assim como de outras causas modificadoras, estabeleço a reprimenda, de maneira definitiva, em 02 anos de reclusão. Por força do art. 69, caput do CP, a pena relativa ao crime de tortura deve ser somada às demais. Dessa forma, o réu resta condenado, em definitivo, às penas de 04 anos de reclusão e 05 meses de detenção. Tendo em vista o montante total das reprimendas aplicadas ao acusado, deve ser mantido o regime aberto como forma inicial de cumprimento da pena, nos exatos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP. APELO MINISTERIAL PROVIDO, POR MAIORIA.”
(Apelação Criminal, Nº 70084021344, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 15-04-2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS A TODOS OS DENUNCIADOS E À PRIMEIRA APELANTE (MÔNICA), TAMBÉM, DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. [...]. Tortura. Apelante Mônica que, em comunhão de ações e desígnios com ao menos outros cinco elementos não identificados nos autos, e em razão de um suposto furto de uma arma de fogo pertencente à facção criminosa da qual fazia parte, comandou sessão de agressões físicas e morais contra os demais apelantes, Marlon e Rafael, que se encontravam amarrados e amordaçados, agressões estas consistentes em golpes desferidos com uma barra de ferro e um pedaço de madeira, além de sérias ameaças de morte, tudo conforme laudos técnicos, fotografias e depoimentos prestados no curso da instrução criminal. Conduta praticada como forma de castigo pessoal, objetivando fazer sofrer, por prazer, por ódio ou qualquer outro sentimento vil, configurando o delito de tortura. Autoria devidamente configurada na pessoa da primeira apelante. Condenação que se mantém.”
(TJRJ, Apelação Criminal nº 0019954- 04.2015.8.19.0066, Relatora: Des(a). Rosa Helena Penna Macedo Guita, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.07.2020)

Portanto, diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima
Anderson Fernandes de Aguiar

em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97.

3 –
Do pleito do Ministério Público

O Ministério Público busca a majoração da pena-base dos acusados ao argumentou de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, os motivos e as consequências do crime lhe são desfavoráveis.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que o magistrado sentenciante julgou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias, porém, ao dosar a pena dos apelados, fixou as penas-bases [de ambos os crimes] no mínimo legal, em desacordo com o art. 59 do CP.

Com efeito, transcrevo a fundamentação da pena-base:

“A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do ‘poder de agir de maneira de diversa’, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderiam motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por os agentes terem consciência do agir ilícito e auto determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laboraram em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Os quatro réus são primários, ainda que o réu Luiz Felipe tenha outros registros criminais não há condenação transitada em julgado (fls. 453/6).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa.”
(
sic
)

Pois bem, ao analisar a sentença, verifica-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram fundamentadas de forma vaga, sem tecer considerações em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. Tanto que o juiz
a quo
, estabeleceu a pena-base no mínimo legal à espécie.

Não bastasse, no
tocante à culpabilidade, o membro do Ministério Público alega que a conduta praticada dolosamente é de grande reprovação social, uma vez que se auto afirmaram integrantes de organização criminosa e puniram, em autotutela, a vítima, com motivação de esta ter praticados delitos patrimoniais em região onde a referida organização criminosa se inseriu. Destaca que a ordem foi para vítima se ajoelhar e confessar, sendo que a ação foi gravada e o vídeo divulgado nas redes sociais.

Quanto aos motivos, aduz que agiram de forma cruel, pois capturaram a vítima, obrigando-a a entrar num veículo e ir a um local ermo para submetê-la a intenso sofrimento físico, com extrema violência, como forma de punição para a vítima.

Em relação às consequências, afirma que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e psicológico, sendo obrigada a confessar delito, além de terem consequências para a sociedade.

Com efeito, em que pese seja uma atitude extremamente reprovável, constata-se que a ação não extrapolou os limites dos tipos penais pelos quais os acusados foram condenados.

O art. 2.º da Lei n. 12.850/2013 tipifica a
conduta de “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.”

Por sua vez, a tortura prevista no art. 1.º, II, da Lei n. 9.455/97 preceitua: “
submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.”
É a denominada tortura castigo.

Nesse contexto, a culpabilidade é normal ao tipo penal, os motivos são próprios ao delito de organização criminosa e tortura, e não há nos autos nada a demonstrar a extensão do dano produzido à vítima, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Com essas considerações, mantém-se a pena-base ao mínimo legal, porquanto não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos de
Matheus Guimarães dos Santos e de Carlos Alexandre Arruda e NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, em dissonância ao parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021